Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712567-21.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONEL, GENTILIN &amp; MARCAL ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ALBERTO DOS SANTOS LIMA, TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, TUTTIVIDA COMERCIO E SERVICO DE FOLHEACAO E METALIZACAO EIRELI - ME, MARCIO SOARES DE SOUZA D E S P A C H O À Secretaria para que promova a exclusão dos advogados LEONARDO FERREIRA DE SOUZA e MARCELO BATISTA DE SOUZA do cadastro dos presentes autos, consoante requerido no ID 27853132. Na mesma oportunidade, intime-se o Agravado ALBERTO DOS SANTOS LIMA para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator